Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730732-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDAS: EDNA CARLA PEREIRA TOMAZ, SERASA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, que não conheceu dos embargos de declaração opostos. O recorrente alega ser cabível a interposição de agravo interno, bem como sustenta sua ilegitimidade passiva. Não colaciona julgados para embasar suposto dissenso pretoriano, tampouco indica os dispositivos legais que teriam sofrido interpretação dissonante. Formula, ainda, pedido de afastamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “não se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.271.071/SC (relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20/4/2023). Dessa forma, “‘não é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na hipótese de recurso especial interposto em face de decisão unipessoal. Isso porque, nessa situação, observa-se a ocorrência de erro grosseiro, pois não existe nenhuma dúvida quanto ao cabimento do recurso especial o qual somente é cabível contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal’ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.134.942/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. Em relação ao pretendido afastamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016